Tribunal: TJES
Processo: 5000494-54.2024.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000494-54.2024.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELSON JAIRO RODRIGUES DIAS

APELADO: BRUNO KRAUSE BRANDT e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXTINÇÃO DE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO APÓS A CONTESTAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta a tutela cautelar antecedente sem resolução do mérito, ante a ausência de ajuizamento da ação principal, sem arbitrar honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a extinção de ação cautelar antecedente sem resolução do mérito implica a condenação em honorários advocatícios quando há contraditório; e (ii) verificar a fixação dos honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Deferida a liminar e expedida ordem de bloqueio, em contestação o requerido informou também ter sido vítima da ação de criminosos, tendo o autor, em réplica, reconhecido que o ambos foram vítimas de criminosas e requerido a extinção do processo por ausência de interesse processual.

4. Embora a jurisprudência do STJ admita a fixação de verba honorária em ação cautelar, diante da particularidade do caso, por terem ambas as partes sido vítimas de criminosos, em aplicação do princípio da causalidade, entendo não ser caso de impor à nenhuma delas o pagamento de honorários advocatícios à parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. À luz do princípio da causalidade, não é devida a condenação em honorários advocatícios no caso de ação cautelar extinta sem resolução do mérito quando ambas as partes foram vítimas de criminosos.

_________

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.211.611/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 27/3/2026; AREsp n. 2.363.091/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 23/3/2026; MC n. 2.646/SP, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 22/8/2000, DJ de 2/10/2000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5000494-54.2024.8.08.0027
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WELSON JAIRO RODRIGUES DIAS
APELADO: BRUNO KRAUSE BRANDT, ELISEU BRANDT
Advogado(s) do reclamante: PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS
Advogado(s) do reclamado: CLAUDIO CANCELIERI

V O T O

Como relatado, cuida-se
apelação cível
interposta por por
WELSON JAIRO RODRIGUES DIAS
em face da r. sentença do id 18112589 que julgou extinta a tutela cautelar antecedente sem resolução do mérito, ante a ausência de ajuizamento da ação principal, sem arbitrar honorários advocatícios.

Alega o apelante, em síntese, que deveriam ter sido arbitrados honorários advocatícios eis que houve apresentação de contestação, por força do princípio da causalidade e da sucumbência.

Pois bem.

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de admitir a fixação de verba honorária em ação cautelar, havendo resistência e contraditório, mesmo que o processo seja extinto sem resolução do mérito, senão vejamos os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. GARANTIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR DESISTÊNCIA DA AUTORA APÓS A CONTESTAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGADA NATUREZA INCIDENTAL DA AÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTO INSUFICIENTE POR SI SÓ PARA AFASTAR A SUCUMBÊNCIA.

1. [...]. 2. A condenação da parte autora em honorários advocatícios sucumbenciais decorre da aplicação do princípio da causalidade, previsto nos arts. 85 e 90 do CPC/2015, pois a contribuinte, estando inadimplente, instaurou a tutela cautelar antecedente e, após a apresentação de contestação pela Fazenda Nacional, desistiu da ação, sem que houvesse reconhecimento da insubsistência do crédito tributário.

3. [...]. 4.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ainda que se trate de medida cautelar, havendo resistência e contraditório, são devidos honorários, e a parte responsável pela instauração do processo responde pelos ônus sucumbenciais, mesmo que o processo seja extinto sem resolução do mérito, por aplicação do princípio da causalidade
. Neste sentido:. REsp 1.135.887/SP, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/10/2010; REsp 1.465.951/SP, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/12/2017; AgRg no AgRg no REsp 1.463.471/SP, rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 29/4/2016; AgRg no AREsp 14.383/MG, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/9/2011.

5. "
São cabíveis os honorários de sucumbência em ação cautelar, diante da autonomia do pleito cautelar. Contudo, essa condenação só é cabível quando a cautelar é resistida, ou seja, quando há contraditório, citação da parte e apresentação de contestação
. (REsp 1.135.887/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/9/2010, DJe de 8/10/2010)" (MC n. 24.369/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 18/6/2024).

5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.211.611/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 27/3/2026)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA ADITAMENTO DA INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 308 do CPC estabelece que, uma vez efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deve ser formulado no prazo de 30 dias, sob pena de cessação da eficácia da medida e extinção do processo. A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido.

2. [...]. 3.
A condenação em honorários advocatícios é legítima, considerando a efetiva atuação do patrono da parte adversa e a formação da relação processual triangular, em conformidade com o princípio da causalidade.

4. Agravo conhecido e desprovido. (AREsp n. 2.363.091/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 23/3/2026)

No caso, deferida a liminar e expedida ordem de bloqueio, em contestação (id 18112414), o requerido informou também ter sido vítima da ação de criminosos, razão pela qual, em réplica (id 18112585), o autor requereu a extinção do processo por ausência de interesse processual.

Como se verifica, ambas as partes foram vítimas de ação de criminosos.

Por conseguinte, entendo que diante da particularidade do caso, por terem ambas as partes sido vítimas de criminosos, não é possível impor à nenhuma delas o pagamento de honorários advocatícios à parte adversa.

A propósito, confira-se o seguinte aresto do STJ:

MEDIDA CAUTELAR
. Presença de seus requisitos.
Medida deferida, correndo as custas pelo autor, sem honorários.
(MC n. 2.646/SP, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 22/8/2000, DJ de 2/10/2000)

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r.
s
entença incólume.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.